Tribunal: TJBA
Processo: 8023914-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8023914-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADILSON SILVA SANTANA

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
REVELIA.
DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos, para declarar a inexistência da dívida, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:(i) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) saber se o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, em observância à Súmula 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroversa a negativação indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, diante da inexistência de comprovação de contratação do serviço e da revelia da parte ré.

4. A responsabilidade da administradora de cartões é objetiva, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) quando se trata de inscrição indevida.

5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se insuficiente, considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica da ré e os precedentes desta Corte, que em casos similares fixam indenizações em patamares superiores.

6. Impõe-se a majoração para R$ 10.000,00, observando-se os critérios de proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida indenizatória.

7. Quanto aos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, aplica-se a Súmula 54 do STJ, devendo fluir desde o evento danoso (inscrição indevida), e não da citação, como fixado na sentença.

8. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados no percentual máximo legal (20% sobre o valor da causa), razão pela qual não se admite nova majoração nesta fase recursal.

9. Prequestionamento registrado para todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja reparação por danos morais in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo. 2. A majoração do quantum indenizatório é admissível quando o valor arbitrado em primeiro grau não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.
Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 487, I, e 1.026, § 2º; Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10/05/2022; TJBA, Apelação Cível nº 8000780-64.2017.8.05.0138, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 07/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8023914-36.2023.8.05.0001
em que figuram, como Apelante

ADILSON SILVA SANTANA

e
apelado
o
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora